Tribunal: CARF
Processo: 10680.906210/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.906210/2013-88
ACÓRDÃO
1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP. COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de
cancelamento. O CARF não é competente para apreciar pedidos de
cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados
em PERDCOMP.mado pela fiscalização para apresentar documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por perda de objeto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-111.195 - 4a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 17 de outubro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo do perdcomp 20940.80579.280313.1.3.04- 8053, no
qual a interessada declara compensação de débitos próprios com crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 0220 - IRPJ - balanço trimestral).
2. A compensação não foi homologada pois foram localizados pagamentos
integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação, conforme tela abaixo:

3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 15/07/2013 (fl. 46) e, em
13/08/2013, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 02/04, e
anexos, alegando, em síntese, que:
• Gerou de forma equivocada os pedidos de compensação, pois os débitos citados
para compensação quitados com os DARFs de pagamento das 1a, 2a e 3a quotas
do IRPJ e CSLL, referentes ao mesmo período de apuração, ou seja, 4o trimestre
de 2012; dessa forma, não se faz necessária a utilização de perdcomp para
quitação dos referidos débitos;
• Solicita o cancelamento do perdcomp;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
3
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)6. Trata o processo do perdcomp 20940.80579.280313.1.3.04-8053, no qual a
Interessada declara compensação de débitos próprios com crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 0220 - IRPJ - balanço trimestral).
7. Ocorre que a Interessada informa em sua MI que quitou o débito informado no
perdcomp através dos DARF referentes aos pagamentos das 1a, 2a e 3a quotas do
IRPJ do PA 31/12/2012, solicitando o cancelamento do perdcomp, pois não
deveria ter sido transmitido.
8. A Interessada anexou cópia da DCTF mensal, na qual consta apuração de IRPJ
no valor total de R$ 1.365.585,89, referente ao 4o trimestre de 2012, que bate
com as informações do sistema da DCTF da RFB, conforme tela abaixo:

9. Constatei haver informações nos sistemas da RFB de 3 pagamentos (referentes
as 3 quotas do PA 31/12/2012), nos valores abaixo (R$ 642.150,45, R$ 505.927,85
e R$ 251.856,32), a saber:

10. Referidos pagamentos encontram-se com alocação automática à respectiva
DCTF, referente ao PA (31/12/2012), conforme telas abaixo:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
4

11. Ocorre que a última DIPJ transmitida espontaneamente em 28/06/2013 foi
cancelada/retificada, e ela registrava débito de IRPJ do 4o trimestre de 2012 no
valor de R$ 1.537.707,05, como se pode verificar nas duas primeiras telas abaixo.
A DIPJ retificadora foi transmitida em 13/11/2013 (portanto, de forma não
espontânea, já que se deu após a ciência do DD), reduzindo o débito de IRPJ do 4o
trimestre para R$ 1.417.710,80, valor ainda acima do que o informado na DCTF,
como se pode verificar na terceira e quarta telas abaixo:
DIPJ cancelada:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
5

DIPJ ativa:

12. Ora, a DIPJ retificadora reduziu o débito em R$ 119.996,25 de forma não
espontânea, de modo que, ainda que a DCTF transmitida informe débito no
montante de R$ 1.365.585,89, a DIPJ espontanea previa débito maior, e a atual
também, gerando, portanto, dúvida acerca da existência ou não do débito
informado no perdcomp, de R$ 181.001,77.
13. Pelo exposto, não é possível ter convicção sobre o alegado erro por parte da
Interessada, e qual o seu alcance, de modo que, por consequência, não é possível
afirmar sobre a inexistência do débito informado em perdcomp, que é confissão
de dívida.
14. Por sua vez, o §1o do art. 147 do CTN prevê que “a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
15. Ainda que o DD não se trate de lançamento, mas cobrança pelo débito
confessado, o dispositivo é aplicável visto que o crédito tributário está
constituído, sendo inclusive esse o entendimento do STJ presente na Súmula 436,
verbis: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco.
16. Não vejo, nos autos, prova cabal do alegado erro, já que não há prova cabal do
erro (documental e contábil), pois que é exigência do art. 923 e 924 do RIR/99
(em vigor à época dos fatos), a saber:
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
6
17. Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade
para manter o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
no perdcomp 20940.80579.280313.1.3.04-8053.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 12-111.195. NECESSIDADE
DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA.
Como narrado no tópico pregresso, a discussão nos presentes autos remonta à
efetiva existência de débito em desfavor da Recorrente, bem como a sua
quantificação. Para isso, essa i. Turma Julgadora deve partir dos seguintes
pressupostos:
a) É fato incontroverso a inexistência de saldo credor no DARF indicado no
PER/DCOMP, ante a sua utilização integral para pagamento da 1a quota do IRPJ 4o
trim./2012;
b) A Recorrente concorda que o valor total correto devido a título de IRPJ para 4o
trim./2012 perfaz R$ 1.417.710,80, conforme informado em DIPJ Retificadora;
c) Para o débito de IRPJ do 4o trim./2012 foram realizados três recolhimentos
sucessivos, no importe de R$ 642.150,45; R$ 500.918,67 e R$ 248.158.76 (valores
históricos), os quais totalizam R$ 1.391.227,88;
d) A Recorrente reconhece que remanesce débito de IRPJ a ser quitado, tendo em
vista que os pagamentos realizados, discriminados no item “c”, são inferiores à
quantia informada em DIPJ Retificadora (correta).
Dito isso, vê-se que a problemática a ser enfrentada neste eg. Conselho diz
respeito à quantia que ainda deve ser recolhida pela Recorrente, a qual,
certamente, não condiz com a grandeza constituída equivocadamente mediante
transmissão do PER/DCOMP objeto do presente contencioso.
Isso porque, nada obstante o acórdão recorrido tenha afirmado que os
pagamentos efetuados pela empresa totalizam R$ 1.365.585,89 (débito de IRPJ
declarado na DCTF Retificadora), a simples soma aritmética dos DARFs recolhidos,
em valores históricos, torna por inverídica essa conclusão. Veja-se:

Diante disso, sob o primado da verdade material, que deve guiar o processo
administrativo tributário, e o princípio da boa-fé objetiva, a Recorrente pede que
os presentes autos sejam baixados em diligência, a fim de que seja confirmado,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
7
com a reconstituição da escrita fiscal da empresa, que o débito de IRPJ para o 4o
trim./2012 perfaz R$ 1.417.710,80, e, portanto, ainda compete à Recorrente o
recolhimento de saldo devedor de R$ 26.482,92, a teor do discriminado na tabela
acima.
Até mesmo as declarações disponibilizadas pela empresa em cumprimento às
suas obrigações acessórias infirmam o débito declarado na DCOMP contestada.
Quanto a esse quesito, a própria DRJ corrobora que em nenhuma das declarações
apresentadas pela Recorrente vislumbrou-se débito de R$ 181.001,77 de imposto
de renda para o 4o trim./2012, para além daquele já devidamente quitado nos
DARFs alocados no sistema da RFB.
Isto é, a dúvida suscitada no acórdão recorrido é que pode existir saldo devedor
de IRPJ, ante a divergência de DCTF e DIPJ. Todavia, em nenhum momento ficou
claro que essa divergência é equivalente ao débito declarado em DCOMP. E isso
porque, apesar de existir débito (o que a Recorrente não nega), este não atinge o
montante de R$ 181.001,77, conforme pode se ver dos valores apontados na
DCTF e DIPJ.
Vale destacar que a Recorrente, verificando o equívoco que havia cometido,
pretendeu retificar a DCTF, no momento da apresentação deste Recurso
Voluntário, a fim de fazer constar débito de IRPJ de acordo com a informação
indicada na DIPJ. Todavia, sua tentativa restou frustrada, uma vez que já
transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 9o, § 5o, da IN RFB no
1.599/20151 . Repise-se, portanto, que a divergência de valores não tem por
finalidade dificultar o exercício da fiscalização prestada pela Receita Federal,
tratando-se, na verdade, de impossibilidade sistêmica, ante a decorrência do
prazo quinquenal.
(...)
Assim como no caso vertente, naqueles autos, o contribuinte reconheceu que
incorreu em equívoco, o que implicou a incompatibilidade de suas declarações,
mas foi impossibilitado de retificar as suas declarações. Dado esse impedimento,
requereu que a própria Administração Tributária procedesse à melhor
investigação da documentação da empresa, cuja verificação só poder ser realizada
pela DRF de origem.
Esclareça-se que a Recorrente não procedeu à juntada da documentação fiscal-
contábil cabível à presente discussão, por se tratar de vasto aparato probatório,
que implica o levantamento de todas as informações que abalizaram a apuração
do lucro contábil e fiscal da empresa no período. Contudo, uma vez oportunizado
que sejam apresentados ao Fiscal os elementos que ensejaram a apuração de IRPJ
no valor de R$ 1.417.710,80, o sujeito passivo poderá demonstrar que o débito
declarado no PER/DCOMP no 20940.80579.280313.1.3.04-8053 não subsiste.
4. PEDIDO.
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
8
(a) Sejam os autos baixados em diligência, a fim de que a Unidade de Origem
possa verificar as declarações e informações prestadas pelo sujeito passivo a
respeito da apuração do IRPJ devido no 4o trimestre do ano calendário de 2012;
(b) Seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, com a consequente
reforma do acórdão recorrido.
Uma vez verificada a correção dos valores apontados na DIPJ Retificadora a título
de IRPJ para o 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 1.417.710,80, requer seja
emitido novo DARF com o saldo devedor remanescente, abatendo-se os
pagamentos já realizados pela Recorrente à época do fato gerador, os quais estão
devidamente declarados na DCTF Retificadora, transmitida em 29/05/2013.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém não contém todos os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo que não deve ser conhecido.
Destaca-se a priori, que o mérito recursal consiste na análise do perdcomp
20940.80579.280313.1.3.04-8053, no qual a interessada declarou compensação de débitos
próprios com crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 0220 - IRPJ - balanço
trimestral).
Conforme relatório a compensação não foi homologada pois foram localizados
pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação e o próprio recorrente entendeu que
(...) Gerou de forma equivocada os pedidos de compensação, pois os débitos
citados para compensação quitados com os DARFs de pagamento das 1a, 2a e 3a
quotas do IRPJ e CSLL, referentes ao mesmo período de apuração, ou seja, 4o
trimestre de 2012; dessa forma, não se faz necessária a utilização de perdcomp
para quitação dos referidos débitos;
• Solicita o cancelamento do perdcomp; (...)
Sendo assim, a DRJ julgou improcedente o pleito do recorrente, nos seguintes
termos, in verbis:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
9
12. Ora, a DIPJ retificadora reduziu o débito em R$ 119.996,25 de forma não
espontânea, de modo que, ainda que a DCTF transmitida informe débito no
montante de R$ 1.365.585,89, a DIPJ espontanea previa débito maior, e a atual
também, gerando, portanto, dúvida acerca da existência ou não do débito
informado no perdcomp, de R$ 181.001,77.
13. Pelo exposto, não é possível ter convicção sobre o alegado erro por parte da
Interessada, e qual o seu alcance, de modo que, por consequência, não é possível
afirmar sobre a inexistência do débito informado em perdcomp, que é confissão
de dívida.
14. Por sua vez, o §1o do art. 147 do CTN prevê que “a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
15. Ainda que o DD não se trate de lançamento, mas cobrança pelo débito
confessado, o dispositivo é aplicável visto que o crédito tributário está
constituído, sendo inclusive esse o entendimento do STJ presente na Súmula 436,
verbis: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco.
16. Não vejo, nos autos, prova cabal do alegado erro, já que não há prova cabal do
erro (documental e contábil), pois que é exigência do art. 923 e 924 do RIR/99
(em vigor à época dos fatos), a saber:
(...)17. Pelo exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de
Inconformidade para manter o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada no perdcomp 20940.80579.280313.1.3.04-8053.
Diante dos fatos acima expostos, resta claro que a intenção do recorrente não seria
avaliar a liquidez e certeza do direito creditório inserto no perdcomp 20940.80579.280313.1.3.04-
8053, mas sim fazer a reapuração do IRPJ devido no 4o trimestre do ano calendário de 2012 a
partir da análise da correção dos valores apontados na DIPJ Retificadora a título de IRPJ para o
referido período, defendendo que o valor correto seria de R$ 1.417.710,80, requerendo que fosse
emitido novo DARF com o saldo devedor remanescente, abatendo-se os pagamentos já realizados
pela Recorrente à época do fato gerador, os quais estariam devidamente declarados na DCTF
Retificadora, transmitida em 29/05/2013.
Ocorre que os débitos informados, os quais se pretende compensar, são
controlados pela administração em processo administrativo próprio, cabendo esta Turma analisar
tão somente a existência ou não da matéria controvertida que fora fixada por ocasião do
despacho decisório, qual seja o “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 0220 - IRPJ -
balanço trimestral), segundo o qual não remanesce qualquer litígio em razão da concordância do
próprio recorrente quando pede o cancelamento do perdcomp por ausência de crédito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
10
Sendo assim, todo o valor do direito creditório discutido nos presente autos já fora
analisado e, conforme mencionado, o presente processo não se presta para a reapuração do IRPJ
para o 4o trimestre de 2012 e a consequente remissão de novo DARF referente ao saldo devedor
remanescente conforme pretende o recorrente, não restando a este colegiado qualquer matéria
remanescente a ser analisada, já que a prerrogativa da turma é a análise do crédito e este fora
integralmente examinado.
Não se deve perder de vista, que este relator se encontra limitado na análise da
devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRF e DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a existência ou não do crédito
inicialmente pretendido que fora glosado e, na sequência, conforme Acórdão recorrido e Recurso
Voluntário, o contribuinte assume tal equívoco, promove a reapuração de valores para efetuar o
pagamento e requer o cancelamento do perdcomp.
Ademais, quanto ao pedido de cancelamento do perdcomp, vale ressaltar que tal
pleito encontra vedação expressa no artigo 133 e o art. 140 da IN no 1717/2017 determina que a
negativa do pedido de cancelamento de perdcomp é definitivo quando assim determinar o
Auditor –Fiscal competente, in verbis:
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que
não admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
Apenas para ilustrar, o CARF já julgou matéria idêntica no Processo no
13609.907277/2009-12, Acórdão no 3402-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 29 de abril de 2021, cuja ementa passo a reproduzir
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do Fato Gerador: 01/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP. COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
11
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. (Recorrente PRECON
INDUSTRIAL S.A, Interessado FAZENDA NACIONAL)
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
Dispositivo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906210/2013-88
12
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 110
DF CARF MF
Original